Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728825-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARTINS BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MARTINS BORGES contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 70195323). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões (ID 70195325), o apelante sustenta que: 1) o banco réu não apresentou o contrato primitivo que deu origem ao refinanciamento; 2) é pessoa idosa, de baixo conhecimento, e não sabia que estava sendo descontado empréstimo em seu benefício previdenciário; 3) o fato do crédito ter sido tomado em terminal de autoatendimento, mediante suposto uso de cartão e senha pessoal, não é suficiente para comprovar a licitude da operação e sua autoria; 4) caberia ao banco exibir as imagens gravadas do caixa eletrônico – prova de fácil produção – para comprovar que o empréstimo foi contrato pelo autor; 5) recebe seu benefício previdenciário pelo Banco Bradesco. No entanto, o comprovante juntado pelo réu demonstra que o valor decorrente de refinanciamento foi depositado na sua conta do Banco do Brasil; 6) quando o mutuário receber benefício previdenciário, o crédito de empréstimo concedido pelo banco deve ser depositado na mesma conta da prestação previdenciária, conforme Instrução Normativa 28/08 do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 7) a realização de empréstimo e refinanciamento, sem autorização e sem solicitação pelo consumidor, é prática abusiva; 8) o banco deve ser condenado ao pagamento de danos morais, em razão da má prestação do serviço. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70195329). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que autor pretende: 1) a declaração de nulidade e inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo no 965289440, diante da existência de fraude na contratação; 2) a condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida; 3) a compensação por danos morais. O autor é idoso. Recebe aposentadoria pelo INSS, no valor de R$ 2.692,12. Narra que, em junho de 2024, tomou conhecimento sobre a existência de empréstimo consignado em seu nome junto ao réu. Afirma que não contratou o referido empréstimo e que é vítima de fraude perpetrada por terceiros. O juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais. Entendeu que não houve fraude na contratação do empréstimo, razão pela qual não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em restituição dos valores pagos. Insurge-se o autor contra a sentença. Argumenta, em síntese, que o banco não comprovou a validade do empréstimo, pois não apresentou o contrato primitivo relacionado ao refinanciamento realizado. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) O BANCO DO BRASIL S.A., querendo, apresente o contrato primitivo que deu origem ao contrato de refinanciamento discutido nos presentes autos. 2) JOSÉ MARTINS BORGES, querendo, apresente, os extratos bancários de contas de sua titularidade, referentes aos meses de abril e maio de 2021. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator